Tribunal: STF
Processo: RE 111551
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-24
Data de publicação: 1987-03-24

Ementa:
- CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, IV DO
CÓDIGO PENAL. NÃO SE TRATANDO DE COISA DE PEQUENO VALOR E
COMPROVADA O CONCURSO DE DUAS PESSOAS, NÃO AFASTA A QUALIFICADORA O
FATO DE SER PRIMARIO O RÉU. TAMBÉM NÃO E CONSIDERAR AUSENTE O
PREJUIZO, SE A RES FURTIVA FOI DEPOIS APREENDIDA POR POLICIAL, EM
FACE DE QUEIXA DO LESADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.